Tribunal: TJSP
Processo: 2249041-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. Insurgência contra decisão que homologou o valor incontroverso na memória de cálculo possibilitando, assim, a instalação de incidente de precatório e/ou requisição de pequeno valor e determinou a suspensão quanto à parcela controvertida, até julgamento do mérito do RE 870947 (Tema 810). Hipótese em que já houve o julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. Insurgência contra decisão que homologou o valor incontroverso na memória de cálculo possibilitando, assim, a instalação de incidente de precatório e/ou requisição de pequeno valor e determinou a suspensão quanto à parcela controvertida, até julgamento do mérito do RE 870947 (Tema 810). Hipótese em que já houve o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJE de 20/11/2017 e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJE 30/10/2019.
Recurso não provido, com observação.